Tribunal: TJMT
Processo: 1044059-81.2022.8.11.0041
Relator(a): JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1044059-81.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Auxílio-Doença Acidentário, Aposentadoria por Invalidez Acidentária]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/1030-39 (EMBARGANTE), JESSIANE VIEIRA DE ARAUJO - CPF: 217.067.512-49 (EMBARGADO), THIAGO DOS SANTOS PEREIRA - CPF: 003.352.471-80 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RODRIGO ROBERTO CURVO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DATA DE INÍCIO DA INCAPACIDADE. SUSPENSÃO DO PROCESSO. EMBARGOS REJEITADOS.

I.
Caso em exame

1.
Embargos de declaração opostos pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) contra acórdão que acolheu embargos de declaração da segurada para fixar a data de início da incapacidade, aplicando-se o art. 44 da Lei nº 8.213/1991. O INSS alega erro material e contradição ao determinar a data de início da incapacidade em março de 2018, sustentando que a incapacidade definitiva ocorreu apenas em junho de 2022, sob a vigência da Emenda Constitucional nº 103/2019. Requer, ainda, a suspensão do processo até o julgament
o da
s Ações Diretas de Inconstitucionalidade (
ADIs
) sobre a EC 103/2019 pelo Supremo Tribunal Federal.

II.
Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em:

(i) verificar a ocorrência de erro material ou contradição na fixação da data de início da incapacidade em março de 2018, que rege a aplicação da legislação previdenciária; e

(
ii
) determinar a pertinência do pedido de suspensão do processo até o

julgamento das
ADIs
sobre a constitucionalidade da EC 103/2019 pelo STF.

III.
Razões de decidir

3. Não há erro material ou contradição, visto que a decisão embargada já esclareceu, com base em laudo pericial, que a incapacidade permanente iniciou em março de 2018, anterior à EC 103/2019, o que justifica a aplicação do art. 44 da Lei nº 8.213/1991.

4. O pedido de suspensão do processo não é cabível, pois as
ADIs
não discutem a aplicação retroativa das normas para a data de início da incapacidade fixada nos autos.

5. Verifica-se caráter protelatório nos embargos apresentados, sendo cabível a majoração dos honorários de sucumbência em 1%, com fundamento no art. 1.026, § 2º, do CPC/2015.

IV.
Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

"1. A data de início da incapacidade rege a legislação previdenciária aplicável, sendo irrelevante a data de concessão do benefício; 2. É incabível a suspensão do processo para aguardar julgamento de
ADIs
sem relação direta com a matéria discutida."

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 8.213/1991, art. 44; CPC/2015, art. 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:
STF, ADI nº 6.279, decisão sobre a constitucionalidade dos dispositivos da EC 103/2019.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) contra o acórdão que, por unanimidade, acolheu os embargos de declaração da parte segurada para sanar omissão, aplicando-se a legislação vigente na data de início da incapacidade da embargante, nos termos do art. 44 da Lei nº 8.213/1991.

O INSS alega erro material e contradição no acórdão ao estabelecer a data de início da incapacidade permanente (DII) em março de 2018, argumentando que a incapacidade definitiva só se consolidou em 22 de junho de 2022, sob a vigência da Emenda Constitucional nº 103/2019, a qual deveria reger o cálculo da renda mensal inicial (RMI).

Ainda, o INSS solicita a suspensão do processo até que o Supremo Tribunal Federal julgue as Ações Diretas de Inconstitucionalidade (
ADIs
) que questionam a constitucionalidade de dispositivos da EC 103/2019, alegando que estes impactam o cálculo do benefício previdenciário em questão.

A embargada, em contrarrazões, defende que os embargos de declaração possuem caráter manifestamente protelatório, pois o acórdão é claro e completo, sem omissão, obscuridade ou contradição. Requer, então, a inadmissão dos embargos, com a aplicação de multa de 2% sobre o valor da causa, conforme o art. 1.026, §2º, do CPC.

Refuta também o pedido de suspensão, alegando que a questão constitucional não foi discutida nos autos e que a ADI 6.279/DF, mencionada pelo INSS, já foi julgada pelo STF. A embargada sustenta que a incapacidade foi corretamente fixada em março de 2018, conforme laudo pericial, aplicando-se, assim, a legislação vigente à época, afastando a EC 103/2019.

Por fim, pede a rejeição dos embargos e a majoração dos honorários de sucumbência.

É o relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade pertinentes à espécie, conheço do recurso.

É certo que, os embargos de declaração têm por finalidade a função integrativa do aresto, sem provocar qualquer inovação e somente em casos excepcionais, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, com o fito específico de sanear obscuridade; contradição; omissão; ou erro material.

Neste contexto, quanto ao inconformismo da parte Embargante, sem razão a recorrente, eis que, embora afirme os supostos vícios de
erro material
/contradição, no julgamento colegiado, no fundo quer buscar rediscutir o mérito
.

Verifica-se que
a parte
E
mbargante não demonstr
ou
a existência de omissão, contradição
,
obscuridade
ou erro material
.

Neste sentido, também e com efeito, a jurisprudência tem entendido que a contradição suscetível de ser reparada por embargos de declaração é a que se instala entre os próprios termos da decisão embargada. Não é possível, através de embargos, a reparação de possível contradição entre o que foi decidido e o que consta de determinado texto legal, ou que contrarie o entendimento da parte.

Ademais, observ
o
que, a bem da verdade,
a parte

E
mbargante pretende instaurar nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada, para obter a modificação na decisão, o que é incabível em sede de embargos de declaração.

No caso, os fundamentos da decisão hostilizada apresentam-se claros, nítidos e suficientes, não dando lugar a omissões, obscuridades, dúvidas ou contradições.

Valendo citar trechos do acordão embargado:

“
(...)

Inicialmente, verifica-se que a embargante aponta omissão quanto à análise da data de início da incapacidade, que, segundo o laudo pericial, ocorreu em março de 2018, portanto, anterior à vigência da Emenda Constitucional n.º 103/2019.

O Laudo Médico Pericial (Id. 201142334) esclarece que a incapacidade permanente da segurada teve início em março de 2018. Desse modo, a aplicação das regras da Emenda Constitucional n.º 103/2019 deve ser reavaliada, visto que o marco temporal da incapacidade é anterior à reforma previdenciária.

(...)

Assim, tendo a incapacidade da embargante se iniciado em março de 2018, deve ser aplicada a regra do artigo 44 da Lei n.º 8.213/1991, que prevê a Renda Mensal Inicial de 100% do salário-de-benefício.

Por derradeiro, desnecessária para a configuração do prequestionamento a referência expressa a artigos de lei, bastando que as questões sejam debatidas e decididas, como na presente hipótese.

Diante do exposto, CONHEÇO E ACOLHO os embargos de declaração para sanar a omissão apontada, aplicando-se a legislação vigente à data de início da incapacidade da embargante, nos termos do artigo 44 da Lei n.º 8.213/1991. (...)
”
.

No caso em tela, o acórdão embargado fundamentou-se em prova pericial que determinou, de forma clara e inequívoca, que a incapacidade permanente da segurada teve início em março de 2018. Tal data, anterior à vigência da Emenda Constitucional nº 103/2019, implica a aplicação da legislação vigente à época, nos termos do artigo 44 da Lei nº 8.213/1991, que prevê a renda mensal inicial de 100% do salário-de-benefício.

O embargante confunde a data de início da incapacidade com a data da consolidação da aposentadoria, ignorando que, para efeitos previdenciários, a legislação aplicável é aquela vigente
no momento em que
se verifica a incapacidade laborativa, e não a data em que o benefício é concedido.

Ademais, o pedido de suspensão do processo até o julgamento das
ADIs
pelo Supremo Tribunal Federal também não procede. Como bem ressaltado nas contrarrazões, as questões tratadas nas
ADIs
não guardam relação direta com a matéria discutida no presente feito, que diz respeito à aplicação de normas previdenciárias vigentes à data do início da incapacidade, não tendo sido questionada a constitucionalidade das normas aplicadas no caso concreto.

Por fim, constato que os embargos de declaração apresentados têm caráter meramente protelatório, sendo utilizados pelo embargante com o intuito de reabrir discussão já devidamente analisada e decidida por esta Câmara.

Portanto, mesmo para fins de pré-questionamento, os embargos de declaração devem observar o disposto no art. 1.022, II, do CPC/2015. Ausentes os defeitos mencionados no referido dispositivo legal, os embargos devem ser rejeitados.

Logo, considerando que não foram demonstradas obscuridades, dúvidas, contradição ou omissão na decisão embargada, devem ser rejeitados os embargos de declaração.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração
.

Fica a par
te
E
mbargante advertida que a renovação de
aclaratórios
com claro intuito de rediscussão do julgado serão tidos como protelatórios, com aplicação da multa que cuida o art.
1.026
,
§ 2º
, do
CPC
.

Considerando os critérios delineados pelo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do RESP 1.573.573, majoro em 1% (um por cento) os honorários advocatícios, a título de honorários recursais.

Transitada em julgado, certifique-se e devolva os autos à origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2024